Tribunal: TJMT
Processo: 1010257-63.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010257-63.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ISAC DE SOUZA SALOMAO - CPF: 705.507.438-04 (APELADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), ISAC DE SOUZA SALOMAO - CPF: 705.507.438-04 (APELANTE), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E O DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1010257-63.2023.8.11.0007

APELANTES: ISAC DE SOUZA SALOMÃO e BANCO BMG S.A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
BANCO BMG S.A
(requerido) e
ISAC DE SOUZA SALOMÃO
(autor),

contra r. sentença proferida pelo juízo da 3ª
Vara Cível de Alta Floresta
/MT,
Dra.

Janaina Rebucci Dezanetti,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar “a INEXISTÊNCIA do débito em questão, bem como, condenando o requerido a pagar ao requerente a quantia descontada de seu benefício previdenciário em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto. Assim sendo,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) pelas partes, estando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Arbitro o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, que se distribui na proporção de 50% para cada parte, do mesmo modo, ficando suspensa a sua exigibilidade em face da parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC” (sic - Id nº 237337707)

Inconformado com a r. sentença, a parte
requerente-apelante,
por sua vez, aponta que a sentença merece ser reformada para que seja arbitrada condenação em danos morais bem como a restituir em dobro as parcelas descontadas indevidamente do benefício e, ainda majorar os honorários advocatícios.

Aduz que
com a “cobrança indevida nada mais nada mais justo que se arbitre indenização por danos morais em patamar condizente, face ao ilícito ocorrido” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
para condenar
a título de danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como pugna pela condenação da instituição ao pagamento em dobro de todos os valores cobrados indevidamente da parte autora e, ainda majorar os honorários advocatícios (Id 237337713).

Por sua vez, a
requerida-apelante,
aduz que
“foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário no valor mensal, referente a cartão de crédito, na modalidade de Reserva de Margem Consignável – RMC, o qual sustenta não ter solicitado”
(sic)
.

Alega que “o Banco BMG oferece aos seus Clientes pessoas físicas aposentados, pensionistas do INSS e funcionários públicos, a possibilidade de contratação de cartão de crédito consignado, que assim como um cartão de crédito comum, i) está vinculado a uma bandeira, ii) possui uma fatura mensal a ser quitada, iii) permite a realização de compras, saques em espécie e pagamento de contas” (sic).

Destaca que
“
é uma modalidade de cartão totalmente diferente! Isso porque, o pagamento do valor mínimo da fatura se dá, automaticamente, mediante desconto na folha de pagamento do contratante, conforme autorização expressa conferida no Termo de Adesão do produto. Para tanto, 5% da margem consignável do consumidor é averbada para garantir o desconto mínimo da fatura de seu cartão, como permite a Lei 10.820/2003, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008” (sic).

Assevera que a parte autora, teve acesso a todas as informações referentes ao Contrato de Cartão de Crédito celebrado e tinha pleno conhecimento de seu funcionamento, ademais uma breve leitura do termo de adesão assinado pelo autor deixa claro que a operação é um cartão BMG CARD, em nenhum momento ha menção a “contrato de empréstimo consignado”.

Assegura que “
a parte autora, ao longo de todo o período de execução do contrato, não promoveu um único pagamento além do mínimo da fatura, o que, por consequência, acabou ampliando o tempo necessário para a amortização da sua dívida. Entretanto, o fato de ter a parte autora optado apenas pelo pagamento mínimo não implica na conclusão de que a sua dívida seria infinita”. (SIC)

Afiança que deve ser afastada a condenação para devolução dos valores descontados em benefício do cliente, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa, principalmente porque não há, nos autos, qualquer prova de que o Banco Requerido tenha tido agido de má-fé ou com o propósito deliberado de prejudicar a parte autora. Ainda em sede de eventualidade, certo é que, do total a ser restituído nestes autos, deverá ser abatido todos os valores efetivamente utilizados pela parte autora.

Forte nesses argumentos, requer que o presente recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, por ser medida da mais lídima justiça. (Id. 237337708).

Houve apresentação das contrarrazões pelo banco requerido, requer o desprovimento do recurso (Id. 237337716).

A parte autora não apresentou as contrarrazões (Id 195986199).

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id 237684693) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 127642676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ISAC DE SOUZA SALOMÃO
(autor)
,

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais em face do
BANCO

DO BMG S.A.
, alegando, em suma, que obteve a informação de que havia em seu benefício descontos mensais a partir de junho de 2018, que começaram no valor de R$ 124,64 para fins de pagamento de empréstimo sobre cartão de crédito (denominado RMC – Reserva de Margem de Crédito.

Defende que não celebrou o referido contrato de empréstimo sobre cartão consignado, foi vítima de um golpe, uma vez que nunca assinou qualquer contrato ou mesmo confiou a requerida qualquer documento com este intuito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos termos relatados.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando a improcedência da pretensão ao passo que a parte autora visa a condenação pelos danos morais bem como a
condenação da instituição ao pagamento em dobro de todos os valores cobrados indevidamente da parte autora.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora na sua inicial (Id. 186194161) que
não celebrou o referido contrato de empréstimo sobre cartão consignado
.

Assevera que “
foi
vítima de um golpe perpetrado pelo Banco Réu ou por seus prepostos, uma vez que nunca assinou qualquer contrato ou mesmo confiou ao Banco Réu qualquer documento com este intuito, acreditando que estes dados tenham sido adquiridos pelo Réu ou por seus prepostos, para imputar à Parte Autora obrigações indevidas” (sic).

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela parte autora (Id. 237337691) cuja assinatura é
idêntica
a aposta a seu documento pessoal, além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, comprovante de extrato de pagamento do INSS e dados bancários, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes, sendo desnecessária perícia no caso.

A
instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques complementares e compras (Id. 237337692 – pág. 23, 26, 34, 35, 36, 45, 48, 51, 57, 61, 134, 139, 134 e 147), fato que inviabiliza declarar a inexistência do débito.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024